Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDOS FORMULADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DEVER DE INDENIZAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIFAMAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação em reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência do dano moral e a possibilidade de majoração do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido o recurso no ponto em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, segundo o art. 932, III, Código de Processo Civil. Recurso do réu parcialmente conhecido.
4. Carece de interesse recursal a parte que postula pela reforma da sentença no que se refere a questão que não foi objeto de fundamentação da sentença recorrida.
5. É cabível indenização por dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo dispensável a prova do dano sofrido, sendo este presumido. Tema 983, STJ.
6. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
6.1. Com observância nos delineamentos fáticos dos autos e, ainda, observando a função compensatória e preventiva da indenização, mostra-se adequado majorar o valor fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu parcialmente conhecido. Na extensão, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: Tema 983/STJ; REsp n. 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, na Terceira Seção.
Acórdão 913070, de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena, 2a Turma Cível; Acórdão 1970202, de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; Acórdão 1921235, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.